Tribunal: TJSP
Processo: 2040764-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000520374
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2040764-96.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante D.H.
ALENCAR EIRELI-ME e Interessado IUNES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, é
agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2040764-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
AGRAVO REGIMENTAL No 2040764-96.2020/50000
AGRAVANTE: D.H. Alencar Eireli - ME
AGRAVADO: Banco Santander (Brasil) S/A
INTERESSADA: Iunes Advogados Associados S/S
COMARCA: São Paulo Foro Central 36a Vara Cível
Agravo regimental. Decisão monocrática do relator que indeferiu
o pedido de concessão da gratuidade processual deduzido pelo
Réu. Conspira contra a alegação de pobreza o faturamento mensal
da empresa de aproximadamente R$19.000,00. Não comprovada a
hipossuficiência necessária a concessão do benefício. Recurso
desprovido.
VOTO n.° 37.187
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
regimental
interposto contra decisão monocrática do relator que indeferiu o
pedido de concessão da gratuidade processual deduzido pelo Réu.
Insurge-se o Agravante insistindo na
gratuidade processual. Alega não ter renda suficiente para fazer
frente às despesas do processo e que seu faturamento mensal de
R$19.000,00 não pode ser confundido com lucro.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2040764-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
O pedido de concessão da gratuidade
processual fora indeferido, nos seguintes termos: “O benefício da
gratuidade também aproveita às pessoas jurídicas, nos termos do
art. 98 do CPC, desde que provem a real impossibilidade de
suportar os custos do processo.
Contudo,
a
Agravante
não
se
desincumbiu do ônus de provar a impossibilidade de suportar as
despesas do processo, a tanto não bastando o fato de estar
passando por dificuldades financeiras. O extrato bancário, de
forma isolada, não revela a sua incapacidade financeira. Ademais,
o faturamento mensal de aproximadamente R$19.000,00 é
incompatível com a alegada pobreza, razão pela qual indefiro o
benefício da gratuidade de justiça.
Intime-se a Agravante para recolher
o valor do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de
deserção.” (fls. 245).
O agravo regimental foi interposto
sem que fossem juntadas provas da alegada insuficiência de
recursos.
O Agravante não juntou escritura
contábil pormenorizada do seu faturamento, sendo insuficiente para
tanto a juntada singela das suas despesas, documento unilateral,
sem nenhum rigor contábil (fls. 12/13).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Regimental Cível no 2040764-96.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
As dificuldades enfrentadas pelo
Agravante
para
pagamento
das
despesas
ordinárias
do
funcionamento da empresa não revelam a sua incapacidade
financeira.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao agravo regimental para manter a decisão monocrática que
indeferiu o benefício da gratuidade processual ao Agravante.
Pedro Baccarat
Relator